Tribunal: TJMT
Processo: 1002919-60.2022.8.11.0011
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002919-60.2022.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Citação, Depoimento, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[ROSANGELA ALVES DE AQUINO - CPF: 651.001.821-72 (RECORRENTE), LUCAS GUILHERME DE CARVALHO GOMES - CPF: 058.686.311-70 (ADVOGADO), MARCELA INES BERGAMASCO MOTA - CPF: 021.370.771-32 (RECORRENTE), JURANDIR DA SILVA MOTA - CPF: 595.059.231-04 (RECORRENTE), SERGIO DA HORA - CPF: 022.230.891-51 (RECORRIDO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1002919-60.2022.8.11.0011
.

Origem: Juizado Especial Cível de Mirassol D ́Oeste.

Recorrentes:
ROSÂNGELA ALVES DE AQUINO, MARCELA INÊS BERGAMASCO MOTA e JURANDIR DA SILVA MOTA
.

Recorrido:
SERGIO DA HORA.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/04/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
COBRANÇA VEXATÓRIA
EVIDENCIADA -
COBRANÇA
DE DÍVIDA EM FRENTE À CASA DO AUTOR MEDIANTE XINGAMENTOS E VIOLÊNCIA FÍSICA -
COBRANÇA VEXATÓRIA
- ABUSO DE DIREITO COMPROVADO -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DEVOLUÇÃO DOS BENS SUBTRAÍDOS - DEVIDO

- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

A prova dos autos aponta que o reclamante foi submetido à situação vexatória por parte dos recorrentes.

2-

A cobrança de débitos, embora lícita, deve observar os limites impostos pelo ordenamento jurídico, em especial as garantias constitucionais que visam a tutelar a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, sob pena de configurar abuso, passível de indenização.

3-

Extrapolam os limites dos direitos do credor, a cobrança que expõe o devedor à situação constrangedora, assim considerada aquela realizada em local público e perante terceiros, como ocorreu no caso em apreço.

4-

A responsabilidade pelo abuso de direito prescinde da ideia de culpa ou dolo e da prova dos danos morais, pois estes, no caso, se presumem.

5-

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6-

Comprovado a subtração de bens (corrente e pingente) do recorrido, a obrigação de fazer é medida que se impõe, conforme determinado em sentença.

7-

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para

condenar
as requeridas ROSANGELA ALVES DE AQUINO e MARCELA INES BERGAMASCO MOTA, solidariamente, a pagarem ao autor, a título de danos morais, a importância de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, incidindo-se correção monetária a partir da sentença e juros a partir da citação, forte na Súmula 362 do STJ, devendo ser abatido da condenação, o valor reconhecido pelo autor de R$ 2.883,00 (dois mil, oitocentos e oitenta e três reais)
.

Ainda, condenou

as requeridas ROSANGELA ALVES DE AQUINO e MARCELA INES BERGAMASCO MOTA, solidariamente
,
concernente à entrega da corrente e o pingente ao autor, sob pena de conversão em danos no montante

de R$ 5.825,00 reais.

Os recorrentes requerem a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

O recorrido pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Na hipótese, o magistrado sentenciante ao prolatar a sentença examinou as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor compreensão, transcrevo fragmentos da respeitável decisão:

“(...)

SERGIO DA HORA ajuizou a presente AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA DANOS MORAIS, com pedido de tutela antecipada, em face de ROSÂNGELA ALVES DE AQUINO, MARCELA INÊS BERGAMASCO MOTA e JURANDIR DA SILVA MOTA, todos qualificados nos autos, postulando que a parte requerida Rosângela restitua a corrente e o pingente, objetos da lide, ao requerente.

Informa o requerente, em síntese, que teria adquirido algumas joias da requerida Rosângela, cujo pagamento ocorreria de forma parcelada. Destaca que no mês subsequente celebrou contrato de prestação de serviço de construção com os demais requeridos (Marcela e Jurandir), sendo que o pagamento seria o abatimento das prestações das joias supramencionadas, haja vista que Rosângela seria vendedora da requerida Marcela. Informa o inadimplemento das joias no valor de R$ 2.883,00, relatando que os requeridos teriam subtraído algumas das joias como forma de pagamento.

(...)

As alegações da parte autora estão cabalmente comprovadas pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que a requerente foi alvo de cobrança vexatória, inclusive com ameaças, tanto que foi instaurado inquérito policial, bem como pedido do Ministério Público de condenação das requeridas MARCELA pela prática do crime previsto no artigo 157 §1o, inciso II do CP e ROSANGELA pela prática do crime previsto no artigo 150 e 157, § 1o, inciso II do CP, em concurso material, conforme documento sob id. 120428974, em que figura como vítima o autor.

Fato é que ainda que as requeridas sejam absolvidas, tais fatos ultrapassam o mero dissabor do cotidiano, pois há em nosso ordenamento jurídico inúmeras formas de se cobrar uma dívida, sendo inadmissível a cobrança com as próprias mãos, de forma vexatória e com o uso de ameaças, tanto que foi instaurado inquérito policial e processo criminal, com pedido de condenação por parte do MP.

Quanto ao requerido JURANDIR, a demanda é improcedente, pois apesar de ser esposo de uma das requeridas, este apenas contratou o autor para prestar serviços, nada mais, inclusive sequer fez parte na demanda criminal em que figurou o autor como vítima das requeridas.

O dano moral no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, que se viu vítima das requeridas MARCELA e ROSANGELA, ao sofre ameaças e cobranças vexatórias.

O Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos aliados ao valor do protesto, me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), quantia essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Quanto ao pedido de declaração de nulidade da diferença de R$ 1.117,00, tal pedido foi aceito pelas requeridas em contestação, na qual o valor de R$ 2.883,00, deverá ser abatido no valor da condenação por danos morais.(...)”

Da análise dos autos, verifica-se que o reclamante foi submetido à situação vexatória e ofensiva pelos reclamados.

Destarte, a cobrança de dívidas, a princípio, é um direito do credor, em relação ao devedor, caracterizando, portanto, o exercício regular de um direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Inobstante a cobrança de um débito constitua exercício regular de um direito, tal direito não pode ser usado de forma abusiva, de maneira a invadir a esfera do direito de outrem. Portanto, a análise da conduta do credor, para se definir se este agiu ou não com excesso, deve tomar como parâmetro o instituto do abuso de direito.

In casu
, restou evidenciado o abuso do direito de cobrança, pois como bem salientado em sentença, o reclamante
foi alvo de cobrança vexatória, inclusive com ameaças, tanto que foi instaurado inquérito policial em que figura como vítima o autor.

Nota-se nas declarações das partes no

inquérito policial no 77.4.2022.12005 (ID. 198887740), que de fato ocorreu abuso na cobrança realizada pelas reclamadas e pelos homens contratados por elas, expondo o recorrido à situação vergonhosa e de risco, posto que restou demonstrado as graves ameaças e agressão física.

Deste modo, havendo cobrança mediante coação, temor e o excesso no procedimento adotado pelos recorrentes, resta configurado o dano moral.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA – MEDIANTE COBRADOR PROFISSIONAL, COM AMEAÇA, TEMOR, CONSTRAGIMENTO – CONFISSÃO DA CONTRATAÇÃO PELO RÉU - EXISTÊNCIA DE PROCESSO CRIME – APREENSÃO DE ARMAS COM OS COBRADORES – EXCESSO CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO – ARBITRAMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovado que os transtornos sofridos pela parte autora e seus familiares geraram inconteste abalo moral, justifica-se a reparação do dano daí decorrente.”
(TJ-MT 00135814020128110015 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/04/2021)

Com relação ao
quantum
indenizatório a título de danos morais,
levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto, com as repercussões e os inconvenientes suportados pelo reclamante,
tenho que a quantia de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito.

Por fim, considerando que restou comprovado a subtração de bens (corrente e pingente) do recorrido, a obrigação de
fazer estabelecida na sentença deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024